Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEX BRUNO PORFÍRIO BARROS contra decisão proferida nos autos de Medida Protetiva no 1000448-44.2022.8.11.0020, em que o Juízo de origem da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT deferiu o pedido liminar e impôs ao agravante medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha em favor de MASSAMY FELIX DE SOUZA.
O agravante alega serem inverídicas as acusações realizadas pela agravada, além do fato, que ela alterou tais versões bem como estão desprovidas de provas. Sustenta que o casal se encontra em processo de divórcio.
Explica que a agravada trabalha no mesmo local que o genitor (Walério Jerry Barros) do agravante - na Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT -, e por isso as medidas protetivas outrora impostas, podem prejudicar o agravante vez que constantemente, precisa ir até o referido local visitar seu genitor.
Desse modo, o agravante visa: 1. a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC), sob argumento de que sua condição financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, nos moldes dos artigos 929, 1.015 a 1,020, todos do CPC; 2. efeito suspensivo ao presente agravo com o fim de suspender a decisão agravada; 3. a juntada “aos autos do processo originário (no 1000448-44.2022.8.11.0020), cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso” (art. 1.018, do CPC); intimação da agravada para que, querendo, apresente as contrarrazões recursais.
E finalmente, requer a 4. revogação das medidas protetivas deferidas em favor da agravada, ou, subsidiariamente, que seja parcialmente provido o presente agravo, com objetivo de se limitar as medidas protetivas, mantendo a possibilidade de aproximação do agravante dos demais familiares, em especial no local de trabalho de seu genitor (Walério), na Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT.
Juntou documentos ID 124281592 a 124295551.
É o relatório.
Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, é inoportuno. Isto porque, os processos criminais independem de preparo, conforme o art. 77 do RITJMT.
Pois bem. Da análise preliminar do feito, própria dessa fase de cognição sumaria, verifico que os argumentos suscitados pelo agravante e da documentação carreada aos autos da medida protetiva não demonstram, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do referido diploma legal.
Em consulta aos autos originais no. 100048-44.2022.8.11.0020, no sistema PJE de 1o grau deste Tribunal de Justiça verifica-se que, a agravada compareceu à Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT noticiando que os fatos ocorreram na data de 15.3.2022, ocasião, em que solicitou o deferimento de medidas protetivas em sua defesa, bem como representou criminalmente o agravante (ID 79748634/6, Boletim de Ocorrência - ID 79748630).
Na sequência do aludido processo, o magistrado singular, em 17.3.2022, proferiu decisão determinando a aplicação de medidas protetivas em favor da agravada, nos seguintes termos:
“3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 19 e 22, ambos da Lei no 11.340/2006, DEFIRO EM PARTE o pedido inaugural, aplicando, em favor da vítima MASSAMY FELIX DE SOUZA as seguintes medidas protetivas de urgência que deverão ser cumpridas por ALEX BRUNO PORFÍRIO BARROS: (i) proibição de o agressor aproximar-se da ofendida a distância inferior a 100 (cem) metros; (ii) proibição de o agressor ter contato com a ofendida; (iii) proibição de o agressor frequentar os seguintes locais: residência da vítima e demais parentes e ambiente de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”. (ID 79781524 – fls. 2/3).
Conforme consta nos autos e na decisão do magistrado de primeiro grau, embora o caso também envolva questões de separação do casal bem como de proventos alimentícios em favor da criança em comum entre agravante e agravada, as quais devem ser submetidas ao juízo competente, está nítida a violação dos direitos patrimoniais da mulher, protegidos pela Lei 11.343/06, em típico comportamento de imposição de violenta vontade masculina sobre a feminina.
Nesse contexto, extrai-se do feito (ID 79748631), que segundo a agravada, ela mantinha relacionamento amoroso com o agravante há 8 anos e desde o início da união, o agravante profere xingamentos contra ela.
Sobre os eventos ocorridos em 15.3.2022, a agravada afirmou que o agravante teria invadido a casa do genitor da agravada, foi até o quarto da casa, pegou a filha em comum à força dizendo-lhe que ela: “era irresponsável e deixava a criança passar fome e disse que se a declarante quisesse a filha ligasse para a Polícia, que fizesse o que quisesse e lhe xingou de "preguiçosa, não vale nada, vagabunda"”.
Seguiu narrando que deseja se separar do agravante, bem como solicitou as medidas protetivas em seu favor, por ter medo de que o agravante cumpra com as ameaças proferidas “ou seja, de lhe matar”.
Pelo que noto, na decisão do juízo a quo está evidenciada a urgência para o deferimento das medidas protetivas, ante a grave violência psicológica imposta a agravada, não havendo motivos, neste juízo de cognição primária, para a revogação das referidas medidas protetivas de urgência.
Ressalte-se que a alegação de serem inverídicas as acusações realizadas pela agravada, bem como ter alterado a versão dos fatos, é temerária, diante das palavras da agravada, a qual relatou que o agravante teria invadido a residência do genitor da agravada, levou a criança à força, dizendo-lhe: “preguiçosa, não vale nada, vagabunda”. Alia-se a isso, o fato de a agravada ter afirmado que tem medo que o agravante cumpra com as ameaças, qual seja matá-la.
Aliás, sobre o assunto, colaciono excerto de julgado deste Tribunal de Justiça:
“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS (...) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – RESGUARDO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA (...) – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que devem perdurar enquanto necessárias para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima. Havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas, já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório(...)”. (N.U 1003950-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).
Diante desse contexto, considerando a situação de perigo para a vítima e a inexistência de qualquer prejuízo acentuado para o agente decorrente da manutenção da medida, entendo, ao menos pelo que consta nos autos até agora, ser prudente manter a decisão recorrida.
Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela vindicada.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Intime-se o agravante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator